Tribunal: TJMT
Processo: 1005425-04.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005425-04.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DENILDA LIMA DE JESUS - CPF: 873.533.931-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – VISTORIA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA – MEDIDOR REGULAR – JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO – VARIAÇÃO DE CONSUMO – ANOS ANTERIORES COM OUTRO TITULAR DE UC – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, através de histórico de consumo juntado em contestação, que o consumo é variado e que em anos anteriores a autora não era a titular da UC, inexistem provas suficientes para embasar a procedência da ação.

2. Houve realização de vistoria que constatou a regularidade do medidor. Além disso, após a troca do aparelho o consumo medido permaneceu variável dentro do consumo anteriormente medido.

3. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, de modo que tendo havido vistoria sem contraprova, mostra-se de rigor a improcedência da pretensão.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, para a) determinar que sejam recalculadas as faturas emitidas pela reclamada em setembro/2019 e outubro/2019, utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses anteriores a estes; b) condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, e; c) confirmar a liminar proferida, tornando-a definitiva, ao fundamento que valor faturado supera em muito à média de consumo da reclamante, bem como, que a situação vivenciada tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A Recorrente sustenta a legalidade das cobranças, afirmando se tratar de consumo lido no medidor de energia elétrica da autora, o qual se encontra regular, conforme laudo pericial acostado nos autos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve cobrança indevida que autoriza a retificação das faturas dos meses de setembro/2019 e outubro/2019, e se houve conduta ilícita praticada pela requerida a ensejar o dever de indenizar por danos morais.

A reclamante assevera na petição inicial que as faturas de consumo emitidas pela reclamada nos meses de setembro/2019 e outubro/2019 estão muito acima do seu consumo real.

Aduz que no dia 16/10/2019 realizou uma reclamação administrativa no PROCON, sendo estabelecido em 16/12/2019 que a Reclamada iria realizar uma aferição no medidor da Requerente.

Afirma que após a substituição do medidor, notou que os valores das faturas diminuíram de forma significativa e por não concordar com as cobranças requereu o refaturamento, bem como ser indenizada pelos danos morais suportados.

Anexou à petição inicial notificação de substituição de medidor datada de 02/01/2020, laudo técnico emitido pelo IPEM/MT em 20/01/2020 que
concluiu pela regularidade do medidor
de energia elétrica e reclamação administrativa realizada junto ao PROCON/MT.

A reclamada
afirma que não foram encontradas irregularidades no
medidor de energia elétrica instalado no imóvel da reclamante e que os valores faturados dizem respeito ao consumo nos períodos, através de leitura realizada por seus prepostos em campo.

Assevera que o medidor da reclamante foi encaminhado para a verificação metrológica no IPEM/MT, sendo constatada a regularidade no medidor, que “
encontrava-se NORMAL, bem como, “a indicação de energia medida corresponde a energia consumida
” (sic – id. 76137638).

A fim de comprovar a tese defensiva, a reclamada acosta ficha cadastral, histórico de contas e consumo, bem como, laudo de verificação do medidor emitido pelo IPEM/MT.

Pois bem. Analisando detidamente os autos,
verifica-se do histórico de consumo
(id. 76137641) acostada pela reclamada que até
05/2019
a unidade
consumidora possuía outro titular
, qual seja, o Sr.
GILBERTO JUNIOR DE PAULA
e estava desligada.

Assim, a média de consumo da reclamante só pode ser considerada a partir do mês de referência em que se tornou a titular da referida UC –
15/06/2019
, data em que também consta a anotação de virada de medidor.

Verifica-se, ainda, que houve a substituição do medidor da reclamante em Janeiro/2020, em razão da necessidade de perícia. A esse respeito, colaciona-se o histórico de consumo:

A título demonstrativo, colaciona-se o valor das contas cobradas nesse período:

07/2019 – R$ 188,53 – 204kWh - PAGO

08/2019 – R$ 218,28 – 238kWh - PAGO

09/2019 – R$ 422,03 – 416 kWh - PENDENDE

10/2019 – R$ 354,51 – 346kWh - PENDENDE

11/2019 – R$ 356,55 – 354kWh - PENDENDE

12/2019 – R$ 321,58 – 319kWh - PENDENDE

01/2020 – R$ 204,05 – 227kWh - PENDENDE – VIRADA DE MEDIDOR

02/2020 – R$ 248,05 – 258kWh PENDENDE

03/2020 – R$ 330,05 – 343kWh PENDENDE

Desse modo, verifica-se do histórico de consumo acostado que, de fato, as faturas estariam acima da média de consumo em relação
período anterior a 15/06/2019
, contudo, o histórico de consumo demonstra que neste período
outro usuário era titular da UC
, não havendo como afirmar que o perfil de consumo do antigo e da nova titular seja o mesmo.

Aliado a isso, verifica-se que foi realizada uma vistoria técnica com a retirada do medidor, conforme estabelecido no termo de audiência realizada no PROCON/MT (id. 76137612). A esse respeito, saliente-se que a perícia técnica realizada pelo IPEM/MT constatou a regularidade do medidor de consumo, o qual foi instalado em 06/2019, quando esta passou a ser a responsável pela UC.

Ressalte-se, ainda, que após nova troca do medidor em janeiro/2020, o consumo constatado foi semelhante aos meses do ano anterior, dentro da variação de consumo auferido desde junho/2019, posto que o valor mínimo obtido entre os meses de julho a dezembro/2019 foi de 204kWh (julho/2019) e o valor máximo foi de 416kWh (setembro/2019), enquanto que nas faturas de janeiro, fevereiro e março foram aferidos os consumos de 227kWh,

258kWh e 343kWh, respectivamente.

Ademais, é sabido que a elevação do consumo, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, através de histórico juntado em contestação, que o consumo da consumidora é variado e que este não se alterou após a troca do medidor e que, somado a isso, não há como comparar o consumo em anos anteriores, visto que a reclamante não era a titular da UC, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, de modo que tendo havido vistoria sem contraprova, mostra-se de rigor a improcedência da pretensão.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA FATURA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURAS COM REGISTRO DE CONSUMO VARIÁVEL – CONSUMO OSCILANTE – JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE AUMENTO DESPROPORCIONAL – NOTIFICAÇÃO DE INSPEÇÃO PELO IPEM – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELO CONSUMIDOR – MEDIDOR APROVADO PELO IPEM/INMETRO – VARIAÇÃO COMPATÍVEL COM IMPOSTO E AUMENTO DE TARIFA E BANDEIRAS TARIFÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

Havendo laudo pericial elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, o qual atesta a regularidade do medidor, não prospera a alegação de consumo acima da média, sobretudo quando o consumidor é devidamente notificado da perícia e quando o conjunto probatório indica variação regular do consumo
. A inscrição ocorreu após esgotamento do procedimento administrativo e após reclamação no PROCON, tendo sido realizado laudo oficial, de modo que a restrição ocorreu de forma devida ante o inadimplemento.

Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética das últimas faturas não impugnadas, guardadas as peculiaridades inerentes ao fim de ano, aumento de tarifas, incidência de impostos e bandeiras tarifárias, inexiste ato ilícito, estando as faturas discutidas em conformidade com a oscilação no consumo.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1029511-45.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VISTORIA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA – HIDRÔMETRO REGULAR – NOTIFICAÇÃO DE POSSÍVEL VAZAMENTO INTERNO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VISTORIA INTERNA PELO CONSUMIDOR – JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO –
HISTÓRICO DE CONSUMO COM VARIAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO VARIADO E SEMELHANTE EM ANOS ANTERIORES
– AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DAS FATURAS ANTERIORES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. Às partes cabe fazer a narrativa dos fatos e ao magistrado incumbe aplicar o direito ao caso concreto, de modo que a improcedência da pretensão inicial fundamentada em provas dos autos não implica na alegada decisão surpresa. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, através de histórico de consumo juntado em contestação, que o consumo é variado e que em anos anteriores há registro de consumo semelhante, sem prova de impugnação, inexiste ato ilícito. Ademais
, diante da comprovação de que, após pedido, houve realização de vistoria que constatou a regularidade do medidor, tendo a parte promovente sido notificada quanto à possibilidade de vazamento interno,
cuja solução exige diligência de sua parte, que não comprovou que adotou Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, de modo que tendo havido vistoria sem contraprova, mostra-se de rigor a improcedência da pretensão. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1024040-48.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Desse modo, havendo laudo pericial elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, o qual atesta a regularidade do medidor, não prospera a alegação de consumo acima da média, sobretudo quando a consumidora é devidamente notificado da perícia e quando o conjunto probatório indica variação regular do consumo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021